Tribunal: TJBA
Processo: 8035326-30.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035326-30.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BMW MANUFACTURING INDUSTRIA DE MOTOS DA AMAZONIA LTDA

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

AGRAVADO: DJERLANDIA SILVA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
MARCUS ROBERTO MELO DE ALBUQUERQUE

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECADÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. INADEQUAÇÃO DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a alegação de decadência e ilegitimidade ativa do autor em ação de indenização por vícios ocultos em motocicleta.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Cabimento do recurso. Pertinência da tese de superação do prazo decadencial como obstáculo à pretensão deduzida na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não é cabível agravo de instrumento contra a decisão que rejeita a alegação de ilegitimidade passiva, seja à luz da taxatividade estrita do art. 1.015 do CPC, seja à luz da taxatividade mitigada de que trata o tema repetitivo 988 do STJ.

A ação indenizatória por meio da qual o consumidor pretende ver reparados prejuízo patrimonial caracterizado pela desvalorização do bem em razão de múltiplos vícios ocultos que se revelaram ao longo do tempo não se submete ao prazo decadencial de que trata o art. 26, e sim ao prazo prescricional a que estão submetidas as ações condenatórias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e não provido na parte conhecida

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8035326-30.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante
BMW MANUFACTURING INDUSTRIA DE MOTOS DA AMAZONIA LTDA
e como agravada
DJERLANDIA SILVA DA SILVA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em conhecer do recurso em parte e negar-lhe provimento à parte conhecida
, nos termos do voto do relator.